Tribunal: STF
Processo: Rcl 65707
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Belo Horizonte alega ter a Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte descumprido, no Processo n. 5152132-42.2023.8.13.0024, a decisão proferida no julgamento do RE 606.199 (tema 439) e o verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    Relata ter sido condenado na ação de origem a reajustar os proventos de aposentadoria de servidora inativa em condições semelhantes às de servidores em atividade, com base no regime de paridade.



    Narra a interposição de recurso extraordinário fundado em ofensa à tese firmada no Tema 439 e subsequente inadmissão do apelo extremo, com base nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do STF. Aponta o manejo de agravo em recurso extraordinário ainda pendente de julgamento.



    Sustenta equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, razão pela qual requer a cassação do acórdão reclamado.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG. 



    Decido.



    O presente recurso extraordinário não pode ser admitido, uma vez que o acórdão atacado decidiu a controvérsia atinente ao direito dos servidores aposentados à paridade em relação às progressões concedidas aos professores municipais em efetivo exercício, com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Portanto, nota-se que a revisão da matéria debatida nos autos necessita de rever fatos, provas e a legislação municipal, situação expressamente vedada pelo entendimento sumulado do C. STF. Por isso, incidem, na espécie, os óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Desse modo, resta negativo o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o que inviabiliza a sua remessa à Suprema Corte, conforme art. 1.030, V, do Código de Processo Civil. 



    Pelo exposto, inadmito o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.



    Como se vê, o acórdão reclamado funda-se na circunstância de ter a parte autora interposto o recurso extraordinário para reexaminar provas e questionar ofensa a direito local (violação aos entendimentos sumulados n. 279 e 280 do STF), sendo certo que o julgamento do RE 606.199 (tema 439) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento no paradigma de efeito vinculante invocado. 



    Por fim, tampouco se pode falar em transgressão ao enunciado vinculante da Súmula n. 37. Eis sua redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    A questão controvertida em debate diz respeito à extensão a servidores aposentados de adicionais remuneratórios concedidos a servidores em atividade, com base no princípio da paridade. Ausente pertinência, portanto, com o enunciado sumular em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente